Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-09.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada – Ausência de prova de realização de descontos no benefício do autor - Improcedência dos pedidos – Sentença mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000706-09.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FRANCISCO
CERQUEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO INTER S/A e
BANCO CIFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-09.2019.8.26.0322 -Voto no 48483
2
VOTO. No: 48483
APEL. No: 1000706-09.2019.8.26.0322
COMARCA : LINS
APTE. : FRANCISCO CERQUEIRA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO CIFRA S/A
APDO. : BANCO INTER S/A
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado
("RMC") - Contratação regular demonstrada Ausência de
prova de realização de descontos no benefício do autor -
Improcedência dos pedidos Sentença mantida - Recurso
improvido.”
1)
Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente a ação de
repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais que moveu contra o apelado, alegando, em
síntese, que: houve cerceamento de defesa; o banco
deve juntar o aviso de recebimento do cartão e
comprovante de depósito dos valores; não recebeu
informações devidas na ocasião da contratação; a
cobrança é abusiva; faz “jus” à indenização por
danos materiais e morais.
Beneficiário da justiça gratuita.
Os apelados apresentaram resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
conforme entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula
297) e consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-09.2019.8.26.0322 -Voto no 48483
3
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Contudo, mesmo com a incidência das
normas protetivas, razão não assiste à apelante,
pois
o
banco-apelado
demonstrou
os
fatos
impeditivos do seu direito.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao
suscitar
a
ocorrência
de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos, contra
as
suas
pretensões.”(Curso
de
direito
processual civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento. São Paulo:
Atlas, 2007)
Inicialmente, com relação ao Banco
Cifra S/A, o extrato do INSS juntado pelo autor às
fls. 16/18 demonstram que a referida instituição
financeira cessou os descontos a título de RMC em
18/03/2010 e atualmente o contrato se encontra
extinto.
Com relação ao Banco Inter S/A, os
documentos
anexados
ao
processo
atestam
a
existência da relação contratual (fls. 170/175).
O banco afirma que não tendo sido
disponibilizado o saque ou a utilização do cartão,
também não vem descontando qualquer valor do
benefício do autor a título de RMC.
E o autor não fez prova em sentido
contrário, sendo seu o ônus.
O documento de fls. 16/17 apenas
apresenta o valor que pode ser descontado a título
de margem consignável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-09.2019.8.26.0322 -Voto no 48483
4
Ademais, os descontos a título de
RMC não são abusivos, uma vez que decorrentes da
contratação de cartão de crédito e realização de
operação de mútuo.
Ainda, importante ressaltar que a
conduta da instituição financeira não se afigura
ilícita, porque é autorizada pelo artigo 6o da Lei
10.820/2003,
segundo
o
qual
os
benefícios
previdenciários podem ter parte de seu valor
retido para pagamento de empréstimos de dinheiro e
de uso de cartão de crédito.
A
Resolução
no
1.305/2009
do
Conselho Nacional de Previdência Social dispõe que
o INSS está autorizado a facultar aos titulares
dos benefícios previdenciários a constituição de
reserva de margem consignável sobre o valor mensal
do benefício, para ser utilizada exclusivamente
nas operações realizadas por meio de cartão de
crédito.
Dessa forma, não há se falar em
abusividade na conduta do réu, o que impõe a
improcedência dos pedidos veiculados na inicial.
Sobre o tema:
“Ação
para
declarar
a
inexistência do débito e condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Procedência em
primeiro grau. Prova de que o autor
firmou o contrato de cartão de crédito
consignado e autorizou descontos em
benefício
previdenciário.
Vantagem
econômica auferida. Conjunto probatório
que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré.
Reserva de Margem Consignável (RMC).
Permissão de retenção que é legal e atua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-09.2019.8.26.0322 -Voto no 48483
5
como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dano
material e moral. Não configuração.
Ausência
de
ilicitude
da
ré.
Comportamento do mutuário contraditório.
Sentença modificada. Improcedência dos
pleitos
iniciais.
RECURSO
PROVIDO.”(Apel.
no
1013378-19.2018.8.26.0602
23a C. de
Direito Privado
Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 25.02.2 019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito consignado ("RMC"). Contratação regular demonstrada. Legitimidade da cobrança pela instituição financeira. Improcedência
dos pedidos. Recurso provido.”(Apel. no
1002617-16.2017.8.26.0358
23a C. de
Direito Privado
Rel. Des. GILSON
MIRANDA j. 25.02.2 019)
“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO - RMC - POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA
CÂMARA - PRECEDENTES DA JUSTIÇA FEDERAL
- RECENTES ACORDO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
DA SEGURIDADE SOCIAL - VULNERABILIDADE -
CONVOLAÇÃO DA RMC EM CONSIGNADO - DANO
MORAL
INEXISTENTE
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”(Apel.
no
1000548-12.2018.8.26.0120
14a C. de
Direito Privado Rel. Des. CARLOS ABRÃO
j. 21.02.2 019)
Assim, de rigor a manutenção da
sentença de improcedência dos pedidos formulados
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-09.2019.8.26.0322 -Voto no 48483
6
Por fim, em razão do resultado,
majoram-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observando-se a gratuidade
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator